Tribunal: TJDFT
Processo: 0738499-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738499-40.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: JORGE LUÍS SANTOS COSTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, em desfavor de JORGE LUÍS SANTOS COSTA visando reformar a decisão ID 168139424, proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0705535-04.2022.8.07.0008, pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá. O agravante ingressou com ação de execução de título extrajudicial para a cobrança de taxas condominiais e requereu a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel que originou os débitos (ID 168002149). A decisão agravada ID 168139424 indeferiu o pedido, por entender que deve ser observado o princípio da menor onerosidade ao executado, conforme orienta o art. 805 do CPC, evitando-se constrições manifestamente inúteis ou excessivas, conforme preconizam os artigos 831 e 836, ambos do CPC, que a adjudicação dos direitos aquisitivos do imóvel seria inviável e não traria proventos efetivos e instantâneos ao exequente, porquanto demandaria o implemento de termo da alienação fiduciária ou a venda antecipada do bem pelo proprietário fiduciário por motivos diversos e o valor do bem seria muito superior ao crédito exequendo. A decisão recorrida teceu comentários de que o imóvel que se pretende penhorar integra o patrimônio de ente público, unidade alienada de acordo com o programa Morar Bem, cuja finalidade precípua é a de criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de unidades habitacionais para famílias de certa renda, consoante o art. 1o, da Lei n. 11.977/09. O agravante requer neste agravo de instrumento a reforma da decisão recorrida “para que seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao contrato de aquisição do imóvel 404, do Bloco O, do Condomínio Paranoá Parque – 361” (ID 51236963). Sem contrarrazões (ID 57556516). Preparo recolhido (ID 51236973). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, em análise dos autos de origem 0705535-04.2022.8.07.0008, verifica-se que, após a interposição deste recurso, no dia 06/03/2024 o agravante requereu no primeiro grau a penhora do imóvel apartamento 404 do bloco O, quadra 03, conjunto 06, lote 01, condomínio Paranoá Parque, Paranoá/DF (ID 188943723) e anexou declaração de quitação do imóvel junto à Caixa Econômica Federal (ID 188943725). No dia 02/04/2024, foi proferida nova decisão (ID 191843002 na origem) em que foi deferido o pedido do exequente e posteriormente expedido termo de penhora ID 192227587 dos direitos aquisitivos quanto ao imóvel e averbado na matrícula do imóvel (ID 195327480 na origem) junto ao cartório. A modificação do provimento jurisdicional que se pretende revisar implica a perda superveniente do interesse recursal. Isso porque, se a decisão recorrida já não é mais eficaz, não persiste a irresignação do recorrente. O art. 1.018, § 1o do Código de Processo Civil prevê que, “se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento”. Nesse mesmo sentido já decidiu esta Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. ACORDO FIRMADO NA ORIGEM. REVOGAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, E ART. 1.018, § 1o, DO CPC. DISCUSSÃO DE DECISÕES PRETÉRITAS. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou prejudicado agravo de instrumento nos termos dos art. 932, III, e art. 1.018, § 1o, do CPC. 1.1. A decisão concluiu que o agravo de instrumento perdeu o objeto diante da prolação de decisão posterior, que homologou acordo firmado pelas partes, revogou a decisão agravada e cancelou o leilão impugnado. 1.2. No agravo interno, a agravante pede que a reforma da decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento, pois, em que pese ter havido acordo para a quitação do débito nos autos principais, a ação foi suspensa e foi cancelado o leilão já marcado, mas a penhora não foi desconstituída e, na hipótese, de o acordo não ser cumprido, a execução prosseguirá e nada impede o juiz de 1o grau de determinar nova hasta do bem. 2. No caso dos autos, houve a perda do objeto do agravo de instrumento, pois a decisão objeto do recurso foi revogada. 2.1. Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a revogação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, conseqüentemente, na perda superveniente do interesse recursal. 3. A insurreição da agravante acerca de decisões pretéritas que determinaram a penhora de imóvel está preclusa e não pode ser objeto do recurso em questão, nos termos do art. 507 do CPC, que esclarece que "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." 4. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantida a decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento. 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1329264, 07511561920208070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, inexistindo interesse na manutenção do recurso, não deve ser ele conhecido. O recurso encontra-se prejudicado. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, em razão da perda superveniente do objeto. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator